Tribunal: TJDFT
Processo: 0741793-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE LEGAL. MERA TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. INTRODUÇÃO DE NOVOS FUNDAMENTOS À LIDE. LIDE PARALELA E DILAÇÃO PROBATÓRIA. PREJUÍZO À CELERIDADE E À ECONOMIA PROCESSUAL. DIREITO DE REGRESSO EXERCÍVEL EM AÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO MANTIDA.
1. A agravante busca, por meio da denunciação à lide, transferir a responsabilidade pelos danos causados à autora ao Distrito Federal, atribuindo à viatura da PCDF a causa do acidente, pretensão que não se enquadra nas previstas legalmente pelo art. 125 do CPC, não sendo admitida a denunciação quando o objetivo é apenas transferir a responsabilidade pelo dano a terceiro.
2. Deve ser indeferida a denunciação da lide que enseja a instauração de lide paralela, com ampla dilação probatória, prejudicando a efetividade da pretensão indenizatória da autora e contrariando os princípios de celeridade e economia processual que a denunciação busca resguardar, permanecendo assegurado à agravante o eventual direito de regresso, a ser exercido por meio de ação autônoma.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.